Tribunal: TJES
Processo: 5002799-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002799-29.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: THIAGO NOGUEIRA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO.
NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA.
ENDEREÇO INCOMPLETO.
ÔNUS DO BANCO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
M
uito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada para o endereço indicado no contrato
de alienação fiduciária
, a notificação
extrajudicial
foi devolvida ao remetente com o registro de “número não existe”.

2.
Dispõe o
Decreto-Lei nº 911/88,
Súmula do STJ e diversos entendimentos dos tribunais pátrios que a constituição da mora é indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, de modo que
a ausência de
entrega da notificação extrajudicial não preenche os requisitos para
tanto
.

3.
A constituição em mora não foi eficazmente comprovada pelo
a
gravante.

4.
Conheço do recurso, mas nego provimento.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
negar-lhe
provimento ao recurso.

V
itória/
ES
,
0
6
de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

Agravo de Instrumento
interposto pelo
BANCO ITAÚCARD S.
A.

em face da decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido liminar feito na ação de busca e apreensão movida em face de
THIAGO NOGUEIRA
.

Em suas razões (id n° 4565947), aduz o agravante que a notificação extrajudicial visando a cientificação do devedor, ora agravado, foi remetida ao endereço por ele informado no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, de modo que é plenamente válida para constituí-lo em mora.

A decisão em grau recursal (id. 4661163) indeferiu a liminar postulada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relator
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se d
e

Agravo de Instrumento
interposto pelo
BANCO ITAÚCARD S.
A.

em face da decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido liminar feito na ação de busca e apreensão movida em face de
THIAGO NOGUEIRA
.

Segundo aduz o agravante (id nº 4565947) a notificação extrajudicial visando a cientificação do devedor, ora agravado, foi remetida ao endereço por ele informado no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, de modo que é plenamente válida para constituí-lo em mora, razão pela qual pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/88, para que o devedor seja constituído em mora na ação de busca e apreensão, é indispensável a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.

O enunciado sumular n
°
72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que deve haver a efetiva entrega ao endereço do devedor para a constituição em mora, ainda que não recebida por ele, veja-se:

[...] 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do
efetivo recebimento da notificação
para a constituição em mora do devedor
. Precedente. [...] (AgInt no REsp nº 1.928.759/DF, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, DJe 8/6/2021
) (grifei).

[...] 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor
”
(AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014). [...] (AgInt no REsp nº 1.911.754/RS, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 14/5/2021
)

(grifei
).

Ocorre que, no caso ora em análise, muito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada para o endereço indicado pelo apelado/requerido no contrato, o fato é que referida notificação foi devolvida ao remetente com o registro de “número não existe” (id. 4565947).

Desse modo, a constituição em mora não foi eficazmente comprovada pelo apelante, pois não houve o efetivo recebimento da carta.

Ademais, ainda que o endereço tenha sido informado pelo próprio agravado quando da celebração do contrato, convém ressaltar que deveria o banco agravante ter diligenciado a busca do endereço exato na formação da avença, notadamente diante da hipótese de uma eventual necessidade de constituição em mora posteriormente, situação já conhecida pela instituição financeira.

Nesses termos, ao identificar a impossibilidade de notificar extrajudicialmente no endereço enviado, incumbe ao agravante diligenciar por outros meios a fim de constitui-lo em mora, a fim de cumprir a exigência legal, o que não fez.

Sobre a hipótese, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. O c. STJ entende que, apesar de não ser exigida a comunicação pessoal do devedor fiduciante, a notificação extrajudicial deve ser entregue no endereço indicado, não bastando apenas o envio da correspondência. 2.
Apesar da notificação prévia do devedor ter sido remetida ao endereço por ele informado no contrato, a correspondência não foi sequer recebida, ainda que por terceira pessoa, no aludido local, tendo sido certificada e devolvida com a informação
não existe número
, não estando caracterizada a constituição em mora do devedor
. 3. A instituição financeira não comprovou que tenha esgotado todos os meios disponíveis para localização do devedor, medida que justificaria o protesto de título via edital. [...] (Apelação Cível nº 047200062025, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJe 23/11/2021)
(grifei
).

Desse modo, a constituição em mora não foi eficazmente comprovada pelo agravante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

a ele
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.